Tribunal: TJDFT
Processo: 0739324-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, aviado pela Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil – Previ em face da decisão que, no bojo do cumprimento individual de sentença coletiva manejado em seu desfavor pelos agravados – Carlos Lene Rosa e Solange Lemes do Nascimento –, determinara o envio dos autos ao perito para que promova as alterações necessárias na planilha de cálculos confeccionada segundo os parâmetros individualizados. Objetiva a agravante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, sobrestando-se o andamento do curso procedimental do cumprimento de sentença, e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado, “reconhecendo os equívocos contidos no laudo e determinando que o perito efetue as devidas adequações[1]” em consonância com a fórmula que individualizara. Como suporte da pretensão reformatória, argumentara o agravante, inicialmente, que os agravados manejam em seu desfavor cumprimento individual da sentença proferida nos autos da ação coletiva no 2010.01.1.143338-7, manejada pelo IBEDEC, que determinara a revisão dos contratos de financiamento imobiliário que firmara em período anterior à edição da MP n.o 2170/01, para que se observe a capitalização anual dos juros compensatórios. Sustentara que, diante da divergência em relação ao recálculo do valor referente às prestações do contrato de financiamento, fora determinada a realização de perícia e apresentado o laudo pericial correlato. Registrara que, posteriormente, fora proferida a decisão guerreada determinando o refazimento da perícia para que fossem considerados novos parâmetros. Ressaltara que a fórmula fixada pelo decisório arrostado violara dispositivos de leis federais e acarretará enriquecimento desprovido de causa subjacente legítima aos agravados. Defendera a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à hipótese, tendo em vista a natureza de entidade fechada de previdência complementar sem fins lucrativos que ostenta, não sobejando possível ser equiparada a instituição financeira. Apontara que a relação jurídica existente entre os fundos de pensão e seus participantes é de caráter estatutário, sendo regida por leis específicas, notadamente as LC no 108 e 109/2001 e pelos planos de custeio e de benefícios. Salientara que o provimento vergastado determinara que o perito aplique em suas contas o desconto concedido na repactuação na forma de percentual. Destacara que essa determinação afigura-se equivocada, porquanto inviável a aplicação do desconto, sob pena de se alterar os termos do contrato e a coisa julgada. Explicara que nos derradeiros cálculos elaborados pelo perito fora utilizada amortização extraordinária que ocorrera no momento da repactuação contratual. Assinalara que cada modificação, unilateral ou por comum acordo, promovida nos critérios de evolução e de cobrança do débito fora precedida do estudo da realidade contratual e considerara o valor do débito. Asseverara que a determinação do afastamento das amortizações negativas enseja a desconfiguração da realidade contratual e alteração do valor da dívida, inviabilizando a aplicação dos procedimentos observados originalmente. Pontuara que, na hipótese, deve ser seguido estritamente o que restara pactuado entre as partes, observando-se apenas os pagamentos efetivamente realizados pelo mutuário, sob pena de imprimir vantagens indevidas a uma das partes. Esclarecera que os valores amortizados na data da repactuação contratual referem-se ao desconto que conceder, não havendo o mutuário realizado desembolso de qualquer quantia. Mencionara que “se os termos da decisão forem mantidos o mutuário estará enriquecendo ilicitamente pois estará recebendo desconto de valor que não foi efetivamente pago e que deixou de ser válido com as alterações do contrato promovidas pelos termos da revisional[2].” Consignara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, aviado pela Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil – Previ em face da decisão que, no bojo do cumprimento individual de sentença coletiva manejado em seu desfavor pelos agravados – Carlos Lene Rosa e Solange Lemes do Nascimento –, determinara o envio dos autos ao perito para que promova as alterações necessárias na planilha de cálculos confeccionada segundo os parâmetros individualizados. Objetiva a agravante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, sobrestando-se o andamento do curso procedimental do cumprimento de sentença, e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado, “reconhecendo os equívocos contidos no laudo e determinando que o perito efetue as devidas adequações[3]” em consonância com a fórmula que individualizara. De acordo com o aduzido, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade da decisão que fixara a nova fórmula da apuração do crédito executado no ambiente do executivo que é promovido em desfavor da agravante. Consoante pontuado pela agravante, os parâmetros estabelecidos pelo provimento guerreado afiguram-se equivocados, tendo em vista que ensejam alteração nos termos do contrato e violação à coisa julgada, devendo ser observado apenas os pagamentos efetivamente realizados pelos mutuários, não sobejando possível se considerar nos cálculos os valores amortizados na data da repactuação contratual, poisdizem respeito a desconto ofertado pela instituição previdenciária, não havendo os mutuários desembolsado qualquer quantia. Alinhadas essas premissas, com o propósito de bem delimitar os limites objetivos do título judicial constituído, oportuno se transcrever o dispositivo da sentença e dos acórdãos que resolveram a ação coletiva que aparelha a execução. A sentença coletiva[4] rejeitara integralmente a pretensão formulada pelo IBEDEC almejando a obtenção de provimento jurisdicional que cominasse à agravante a obrigação negativa de abster-se da cobrança de juros remuneratórios capitalizados mensalmente nos contratos de financiamento imobiliário concedidos pela agravante, seja em contratos em curso ou novos. Já a ementa do acórdão que resolvera o apelo do IBEDEC, provendo o recurso, fixara o seguinte, verbis[5]: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO RETIDO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE. NULIDADE DA SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA. VALIDADE. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PREVIDÊNCIA PRIVADA. CONTRATO DE MÚTUO IMOBILIÁRIO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ACOLHIDA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. JUROS CAPITALIZADOS. TABELA PRICE. EQUIPARAÇÃO DA PREVI À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. LEI 8.177/91. POSSIBILIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE DA MP 2.170-01/2001 E DA LEI 10.931/04. AFASTADA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Concluindo a i. magistrada que a prova produzida pelo autor seria suficiente para comprovar o seu direito (art. 333, inciso I, do CPC), não há que se falar em cerceamento de defesa ao se indeferir a perícia solicitada por ele. 2. Possível compreender, das ementas colacionadas na r. sentença, que a i. magistrada entendeu ser legítima a cobrança de juros capitalizados nos contratos de mútuo imobiliário firmados com a Previ. Desse modo, apesar da fundamentação sucinta, não há qualquer nulidade a ser declarada, tendo restado perfeitamente atendido o disposto no art. 93, IX, da CF. 3. O IBEDEC, na qualidade de associação, cujo objetivo institucional é a defesa do consumidor, tem legitimidade ativa para atuar na presente demanda, em defesa dos participantes da Previ, nos termos da Constituição Federal, do Código de Defesa do Consumidor e da Lei de Ação Civil Pública. 4. O colendo Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido que se aplica o Código de Defesa do Consumidor às relações jurídicas entre as entidades de previdência privada e seus participantes. 5. Ainda que o contrato tenha se encerrado, caso seja reconhecido eventual direito, cabível a sua revisão, cuja pretensão somente estará prescrita nos prazos a que aludem os artigos 205 e 206 do Código Civil. 6. Em virtude de sua atuação no mercado financeiro, a Lei n.o 8.177/91, em seu art. 29, equiparou as entidades de previdência privada às instituições financeiras. 7. Também se aplica à ré o entendimento proferido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça no REsp 973.827, em sede de recurso repetitivo, que admitiu a possibilidade de utilização da Tabela Price, nos termos da Medida Provisória n.o 1.963-17/2000, reeditada sob o n.o 2.170-01/2001. 8. Nos termos do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, antes da edição da MP n.o 2.170-01/2001, admite-se a incidência de capitalização anual dos juros nos contratos celebrados pelas instituições financeiras. 9. A inconstitucionalidade declarada pelo eg. Conselho Especial, quando do julgamento da Arguição de Inconstitucionalidade no 2006.00.2.001774-7, não tem caráter vinculante ou obrigatório. 10. A Lei 10.931/04 é constitucional em sua integralidade e, por consequência, reiteradamente aplicada neste eg. Tribunal de Justiça. 11. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (Acórdão no 808634, 20100111433387APC, Relator: SEBASTIÃO COELHO, Revisor: GISLENE PINHEIRO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 31/7/2014, publicado no DJE: 6/8/2014. Pág.: 206) O dispositivo[6] do acórdão nomeado emoldurara a resolução nos seguintes termos, verbis: “Nessas condições, NEGO PROVIMENTO ao agravo retido e rejeito as preliminares de nulidade da sentença, ilegitimidade ativa, inaplicação do CDC e a prejudicial de mérito de prescrição. No mérito, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso apenas para determinar que aos contratos firmados em período anterior à edição da MP n.o 2170/01 se observe a capitalização anual dos juros.” Diante desse contexto, os agravados manejaram em desfavor da agravante, em 24.11.2015, cumprimento individual[7] da sentença coletiva, alegando que firmaram contrato de financiamento imobiliário com a entidade de previdência individualizada em 05.04.1993 e o recálculo das prestações ajustadas, sem o cômputo de juros capitalizados, consoante decidido, determinava a quitação do mútuo e a existência de crédito em seu favor no montante de R$40.285,51 (quarenta mil, duzentos e oitenta e cinco reais e cinquenta e um centavos). A agravada, regularmente intimada acerca do cumprimento de sentença, defendera a inexistência de crédito em favor dos agravados, que, ao revés, seriam afetados por saldo devedor decorrente do financiamento imobiliário contratado no montante de R$373.958,35 (trezentos e setenta e três mil, novecentos e cinquenta e oito reais e trinta e cinco centavos)[8]. Diante da divergência havida, o juízo determinara a realização de perícia[9]. O perito nomeado pelo juízo elaborara laudo[10], concluindo que o saldo devedor do financiamento, em 30.01.2018, era de R$25.879,66 (vinte e cinco mil, oitocentos e setenta e nove reais e sessenta e seis centavos). A agravante insurgira-se[11] contra o apurado, alegando que o perito recalculara apenas os valores das parcelas de juros e FQM (fundo de quitação por morte), que integram a prestação mensal, olvidando de apurar a parcela de amortização, e, outrossim, revisara o contrato apenas a partir de 31.03.2003, enquanto deveria ter promovido a revisão total do contrato desde sua pactuação. Os agravados, outrossim, insurgiram-se contra o laudo originário da prova técnica[12], sustentando a existência de crédito em seu favor no montante de R$52.594,12 (cinquenta e dois mil, quinhentos e noventa e quatro reais e doze centavos). Defrontado com as impugnações, o experto oficial confirmara parcialmente a higidez de suas contas, porquanto retificara o valor do crédito que assistiria aos agravados, fixando-o em R$ 45.361,44 (quarenta e cinco mil trezentos e sessenta e um reais e quarenta e quatro centavos)[13]. As partes novamente se manifestaram sobre os esclarecimentos periciais, advindo em seguida a decisão[14] que homologara os derradeiros cálculos confeccionados pelo perito nomeado pelo juízo, fixando o saldo credor favorável aos agravados em R$45.361,44 (quarenta e cinco mil, trezentos sessenta e um reais e quarenta e quatro centavos), nos seguintes termos, in verbis: “Trata-se de cumprimento de sentença iniciado por CARLOS LENE ROSA e SOLANGE PEREIRA LEMES DO NASCIMENTO em desfavor de CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – PREVI. A executada apresentou impugnação e foi nomeado Perito contábil, o qual apresentou Laudo Pericial. A executada impugnou o Laudo ao fundamento de que o Perito apurou o débito em período distinto da vigência do contrato e de que houve erro na forma de amortização da dívida. Os exequentes também impugnaram o Laudo Pericial. O Perito prestou esclarecimentos, alterando os cálculos em razão da impugnação apresentada pelos exequentes e os executados reiteraram os termos da impugnação já ofertada. Novos esclarecimentos do Perito e manifestações das partes. Decido. Quanto à forma de amortização, o Perito esclareceu que ao capital são acrescidos juros e FQM antes de se amortizar a dívida. Assim, há pagamento tanto dos encargos quanto da dívida propriamente dita, inexistindo o vício apontado pela executada. No que toca aos valores contratados antes de repactuação contratual, os quais pretende a exequente sejam considerados no cálculo pericial, os mesmos foram alterados por ocasião da repactuação. Manifestando as partes a vontade de alteração da relação contratual com modificação da forma de pagamento, o novo acordo passa a vigorar e tem vigência enquanto não anulado por eventual ocorrência de vício. Como este inexiste, o mesmo deve ser considerado para efeitos de cálculo do valor devido, alterando o contrato original nos pontos acordados pelas partes. Assim, por ocasião da elaboração de cálculos, o novo acordo não perde validade e o valor nele apontado deve ser considerado para apuração do saldo devedor. Diante do exposto, REJEITO impugnação e HOMOLOGO Laudo Pericial fixando saldo em favor dos exequentes no valor de R$ 45.361,44, atualizado até o dia 31/08/2018.” A agravante aviara agravo de instrumento – processo no 0703874-82.2019.8.07.0001 - em face dessa resolução, tendo o recurso sido parcialmente provido para se determinar o refazimento dos cálculos pelo perito, observando-se a vigência do contrato, desde a data em que fora firmado, ressalvado que os juros remuneratórios deverão ser computados com capitalização anual. É o que se infere da ementa do provimento colegiado que ora se reproduz[15]: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COLETIVA DE REVISÃO DE CONTRATOS DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. PEDIDO. ACOLHIMENTO PARCIAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. DETERMINAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAL. REVISÃO DO MÚTUO. CRÉDITO. LIQUIDAÇÃO. APURAÇÃO. IMPUGNAÇÃO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO. DENÚNCIA. PERÍCIA JUDICIAL. CÁLCULOS. JUROS CAPITALIZADOS MENSALMENTE. EXCLUSÃO. CONFORMAÇÃO AO TÍTULO EXEQUENDO. LIMITAÇÃO TEMPORAL. INEXISTÊNCIA. ABRANGÊNCIA. PERÍODO CONTRATUAL. JUROS E FQM. OBSERVÂNCIA AO DETERMINADO NO TÍTULO EXEQUENDO. CONTAS PARCIALMENTE ESCORREITAS. REFAZIMENTO DOS CÁLCULOS. NECESSIDADE. AGRAVO PROVIDO. 1. O cumprimento de sentença deve guardar estrita afinação com o título judicial que o aparelha, uma vez que tem como premissa a subsistência de obrigação revestida de liquidez, certeza e provida de exigibilidade, o que é traduzido no que restara decidido, que, diante da eficácia preclusiva que o contorna, deve modular e pautar a efetivação do resolvido como expressão da res judicata. 2. Apreendido que o título judicial exequendo determinara a exclusão da capitalização mensal dos juros remuneratórios convencionados, resguardando a incidência dos acessórios com capitalização anual tendo como marco a data da celebração do contrato, a revisão determinada deve abranger todo o período de vigência do contrato diante da inexistência de demarcação de incidência temporal advinda do decidido. 3. O perito judicial atua como assessor do juiz na área da sua especialização, e, derivando do acervo técnico que ostenta e da equidistância que guarda das divergências estabelecidas entre os litigantes a imparcialidade e higidez do que apura, o que afere como tradução da exatidão do crédito que fora reconhecido à parte exitosa na ação reveste-se de legitimidade, devendo ser acolhido, salvo se infirmado por elementos substanciais aptos a desqualificar o que apurara. 4. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. Unânime.” (Acórdão no 1235476, 07038748220198079000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O dispositivo[16] do acórdão nomeado emoldurara a resolução nos seguintes termos, verbis: “Esteado nos argumentos alinhados, provejo parcialmente o agravo para, reformando a decisão guerreada quanto ao ponto, determinar o refazimento dos cálculos pelo perito observando-se a vigência do contrato, desde a data em que fora firmado, ressalvado que os juros remuneratórios deverão ser computados com capitalização anual. Custas finais pela agravante.” Diante do resolvido, o perito apresentara novas contas[17], considerando a vigência do contrato e desconsiderando a repactuação e apurara saldo devedor do financiamento em R$861.920,46 (oitocentos e sessenta e um mil, novecentos e vinte reais e quarenta e seis centavos), na data de 30/06/2022. Os agravados impugnaram a nova apuração[18] defendendo que a metodologia utilizada pelo perito afigura-se equivocada. Sustentaram que os juros remuneratórios não podem ser computados de forma integral, devendo ser calculados considerando a proporção de 25 dias, correspondentes ao número de dias decorridos do primeiro dia subsequente à data da escritura firmada até o último dia do mês, tendo em vista que o contrato fora firmado na data de 05.04.1993. Aduziram que os juros remuneratórios referentes ao primeiro mês de vigência do contrato foram devidamente pagos (liquidados), contudo, computara o perito os juros remuneratórios no saldo de juros em aberto. Registraram que no primeiro mês de vigência do contrato (abril/1993) o experto computara o valor devido a título de Fundo de Quitação por Morte - FQM, incorporando-o ao saldo devedor do financiamento. Defenderam que o valor devido ao Fundo de Quitação por Morte – FQM somente pode ser computado a partir do mês de maio/1993, data do vencimento da primeira prestação. Apontaram que, no período de vigência do primeiro contrato pactuado entre as partes (04/1993 a 03/2003), o perito considerara o último dia de cada mês para o vencimento da prestação mensal, enquanto o correto seria considerar o primeiro dia de cada mês como vencimento das prestações mensais, a partir de 01.05.1993. Acentuaram, demais disso, que no primeiro mês de vigência do contrato não ocorrera vencimento da prestação mensal, e, desse modo, o índice de correção monetária do saldo devedor deve ser proporcional e ser calculado mediante aplicação do índice de 0,805086%, e não 28,22%. Mencionaram, ainda, que na evolução do financiamento o perito contabilizara as parcelas de juros não pagos em cada mês (amortização negativa) em conta separada, com a finalidade de evitar a capitalização de juros em periodicidade inferior a anual, incorporando o saldo de juros não pagos apurados ao final do exercício de cada ano (dezembro) ao Saldo Devedor. Defenderam que aludida fórmula não está correta, porquanto, no mês de dezembro de cada ano, quando da incorporação do saldo de juros não pagos ao saldo devedor, esse saldo já encontrava-se corrigido monetariamente, de modo que o débito fora corrigido em duplicidade e com percentuais maiores que o devido, devendo a metodologia ser retificada no período de 04.1993 a 03.2003. Acresceram, demais disso, que o experto não computara a amortização do saldo devedor ocorrida em 31.03.2003, no importe de R$91.868,67 (noventa e um mil, oitocentos e sessenta e oito reais e sessenta e sete centavos) e, outrossim, desconsiderara a repactuação em dissonância do que fora determinado no agravo de instrumento no 0703874-82.2019.8.07.9000. Pontuaram que todas as repactuações e aditivos efetuados durante a vigência do contrato de origem devem ser considerados nos cálculos a serem elaborados pelo perito. Indicaram que o valor do crédito executado é de R$ 52.280,98 (cinquenta e dois mil, duzentos e oitenta reais e noventa e oito centavos). A agravante, de sua vez, anuíra com o apurado pelo perito[19]. Intimado a se manifestar, o perito retificara os cálculos e encontrara saldo devedor favorável à agravante no valor de R$74.673,65 (setenta e quatro mil, seiscentos e setenta e três reais e sessenta e cinco centavos). Segundo observara o experto, a nova planilha considerara a amortização parcial ocorrida em 31.03.2003, no valor R$91.868,67 (noventa e um mil, oitocentos e sessenta e oito reais e sessenta e sete centavos), e excluíra a correção monetária em duplicidade nos meses de dezembro[20]. A agravante, então, formulara impugnação[21] aos derradeiros cálculos sustentando, em suma, que, conquanto afigure-se correta a fórmula utilizada pelo perito no recálculo da dívida, promovendo o afastamento da incorporação das “amortizações negativas” ao saldo devedor, aludidos encargos não pagos acumulados ao longo do financiamento devem experimentar atualização monetária da mesma forma que o saldo devedor. Aduzira, ainda, que o perito computara a amortização extraordinária ocorrida no momento da repactuação contratual, o que não sobeja cabível, pois os valores amortizados na data de repactuação contratual referem-se a desconto ofertado, não tendo ocorrido o desembolso, pelos mutuários, do referido montante, de modo que a perícia deve considerar o percentual de desconto ofertado, não o montante financeiro. Adviera, sem seguida, o provimento arrostado, que determinara o envio dos autos ao perito para que promova as alterações necessárias na planilha de cálculos confeccionadas segundo os parâmetros individualizados, tendo o dcisório sido lançado nos seguintes termos[22]: “Trata-se de cumprimento de sentença iniciado por CARLOS LENE ROSA e SOLANGE PEREIRA LEMES DO NASCIMENTO em desfavor de CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – PREVI. A decisão de id 43983965, rejeitou a impugnação manejada pela executada, assentando que os cálculos devem ser feitos a partir da repactuação contratual, homologou Laudo Pericial e fixou crédito em favor dos exequentes no valor de R$ 45.361,44, atualizado até o dia 31/08/2018. Contra essa decisão foi aviado recurso de agravo de instrumento, ao qual foi dado provimento para determinar que os cálculos periciais devem abarcar todo o período contratual. O Perito apresentou Laudo Complementar, desconsiderando a repactuação e apontando saldo devedor de R$ 861.920,46. Após a manifestação das partes, o Perito apresentou esclarecimentos e retificou o Laudo, computando em seus cálculos amortização parcial, apurando saldo devedor de R$ 74.673,65. A executada apresentou impugnação aduzindo que não foi feita atualização monetária das ‘amortizações negativas’ e que o desconto ofertado não foi desembolsado pelos exequentes. Os exequentes também apresentaram impugnação, aduzindo que os juros referentes a abril/1993 foram quitados; que não foi aplicado o redutor de 33,54% na correção do saldo devedor, no período de mar/1996 a mar/2003; que entre fevereiro de 2004 e agosto de 2018 foram aplicados percentuais de atualização monetária em desacordo com as respectivas competências; que foram computados pagamentos referentes ao período de fevereiro de 2018 a janeiro de 2019. Decido. A decisão que homologou o Laudo Pericial foi reformada nos termos do voto do Relator: Esteado nos argumentos alinhados, provejo parcialmente o agravo para, reformando a decisão guerreada quanto ao ponto, determinar o refazimento dos cálculos pelo perito observando-se a vigência do contrato, desde a data em que fora firmado, ressalvado que os juros remuneratórios deverão ser computados com capitalização anual. Custas finais pela agravante. Houve, portanto, a determinação de que fosse considerado todo o período da relação jurídica a fim de se liquidar o julgado, com a incidência de juros com capitalização anual. A determinação não consignou que a pactuação feita entre as partes contratantes deve ser desconsiderada. Assim, o cálculo deve abarcar todo o período e deve ainda considerar a pactuação feita pelas partes. Assiste razão à executada no que toca à condição da repactuação, uma vez que essa não implicou pagamento por parte dos exequentes. Assim, não é de se fazer o desconto de valor absoluto, mas de se revisar o débito considerada a pactuação. E essa deve ser considerada de forma proporcional. Isso porque, com o recálculo do contrato, houve alteração do saldo devedor ao tempo da repactuação. De modo que a aplicação de valor absoluto implica condição que não foi pactuada pelas partes, representando percentual superior ao ajustado. Deve o Perito verificar qual o percentual concedido na repactuação e utilizar esse percentual considerados os cálculos feitos com a aplicação de juros capitalizados anualmente. Os juros devidos devem ser atualizados monetariamente, sob pena de se reduzir drasticamente seu valor original em decorrência do efeito inflacionário. Os juros devem, portanto, ser atualizados, sem que isso importe em capitalização mensal. Com relação aos juros de abril de 1993, conforme documento de id 36352447 - Pág. 2, esses foram quitados, devendo ser decotados dos cálculos. A questão relativa à aplicação de redutor previsto do Regulamento da Carteira Imobiliária foi objeto de discussão e tal metodologia foi adotada na elaboração do Laudo Pericial primevo – id 36352970 - Pág. 3. Considerando que não houve alteração na metodologia utilizada, essa deve ser mantida, devendo ser mantida a evolução do débito na forma da Laudo Pericial homologado pela decisão de id 43983965. Da mesma forma, a metodologia de cálculo deve ser mantida em relação aos índices de atualização monetária aplicados entre fevereiro de 2004 e agosto de 2018 e em relação aos pagamentos referentes ao período de fevereiro de 2018 a janeiro de 2019. Determino o envio dos autos ao Perito para que faça as adequações necessárias.” Historiado o itinerário procedimental do cumprimento de sentença, sobeja aferir se, de fato, a fórmula fixada pela decisão guerreada quanto aos tópicos individualizados pela agravante encontra-se escorreita e em consonância com o título executivo. Conforme pontuado, o título executivo determinara a exclusão da capitalização mensal dos juros compensatórios contratados, alcançando todo o período contratual, ou seja, os acessórios remuneratórios desde a data em que fora firmado o contrato. A insurgência da agravante, de seu turno, diz respeito a dois tópicos, porquanto defende que (i) as amortizações negativas (encargos não pagos acumulados ao longo do financiamento) devem ser atualizadas monetariamente pelo mesmo índice aplicado ao saldo devedor; e (ii) as amortizações extraordinárias (desconto ofertado na repactuação contratual) não podem ser decotadas do saldo devedor, porquanto não ocorrera desembolso por parte dos mutuários. No tocante à amortização extraordinária, o provimento guerreado assentara que, de fato, a repactuação não ensejara pagamento por parte dos mutuários, não sobejando cabível o desconto de valor absoluto no saldo devedor, devendo ser revisado o débito de conformidade com a pactuação, de forma proporcional, tendo em vista que ocorrera alteração do saldo devedor. É o que retrata o abaixo reproduzido: “A determinação não consignou que a pactuação feita entre as partes contratantes deve ser desconsiderada. Assim, o cálculo deve abarcar todo o período e deve ainda considerar a pactuação feita pelas partes. Assiste razão à executada no que toca à condição da repactuação, uma vez que essa não implicou pagamento por parte dos exequentes. Assim, não é de se fazer o desconto de valor absoluto, mas de se revisar o débito considerada a pactuação. E essa deve ser considerada de forma proporcional. Isso porque, com o recálculo do contrato, houve alteração do saldo devedor ao tempo da repactuação. De modo que a aplicação de valor absoluto implica condição que não foi pactuada pelas partes, representando percentual superior ao ajustado. Deve o Perito verificar qual o percentual concedido na repactuação e utilizar esse percentual considerados os cálculos feitos com a aplicação de juros capitalizados anualmente.” O parâmetro estabelecido pelo juízo afigura-se correto, quanto ao aspecto. Conforme pontuado, sobeja inexorável que o período da repactuação do contrato também fora alcançado pelo título executivo, sendo passível de revisão, devendo ser excluídos os juros capitalizados nesse período. Assinala-se que na repactuação fora concedido desconto aos agravados, mutuários, circunstância que afetara o saldo devedor da avença. Com efeito, o saldo devedor repactuado é passível de revisão proporcional em consonância com o percentual de desconto concedido na repactuação, não podendo ser inteiramente desprezado como almeja a agravante. A tese defendida no sentido de que as amortizações extraordinárias (desconto ofertado na repactuação contratual) não podem ser decotadas do saldo devedor, porquanto não ocorrera desembolso por parte dos mutuários, ensejaria a desconsideração do próprio desconto/repactuação e violaria o próprio ajuste firmado. No concernente à segunda tese defendida pela agravante, que dispõe sobre as amortizações negativas - encargos não pagos acumulados ao longo do financiamento -, defendendo ela que devem ser atualizadas monetariamente pelo mesmo índice aplicado ao saldo devedor, o juízo, a despeito não de não ter assinalado expressamente aludida premissa, fixara que deve ser mantida a evolução do saldo devedor do débito na forma do laudo pericial anteriormente confeccionado, tendo em vista que o resolvido no agravo de instrumento no 0703874-82.2019.8.07.9000 não alterara os critérios estabelecidos anteriormente. Nesse contexto, não se infere, ao menos nessa análise perfunctória, que o juízo alterara os critérios de atualização monetária dos encargos não quitados pelos agravados, acumulados durante a vigência contratual, de modo que devem ser atualizados em consonância com o previsto no contrato, excluindo-se, contudo, a capitalização mensal dos juros. Alfim, deve ser assinalado que a controvérsia estabelecida na aferição da subsistência de saldo credor e em favor de quem não encontra respaldo no título judicial que aparelha o executivo. Conforme o nele retratado, a única modulação havida é quanto aos juros remuneratórios, que devem ser capitalizados anualmente, somente isso. As demais disposições contratadas não foram objeto de interseção, devendo, portanto, ser preservadas, e não debatidas em ambiente impróprio e em descompasso como título judicial. A liquidação, portanto, deve governar-se por essa premissa. Defronte o aduzido afere-se, portanto, que a argumentação desenvolvida pela agravante resplandece desguarnecida de verossimilhança, obstando sua contemplação com o efeito suspensivo almejado. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo sob sua forma instrumental, restando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo almejado. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustre prolator da decisão arrostada. Após, aos agravados para, querendo, contrariarem o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 2 de dezembro de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 41471856 - Pág. 16 (fl. 17). [2] - ID Num. 41471856 - Pág. 14 (fl. 15). [3] - ID Num. 41471856 - Pág. 16 (fl. 17). [4] - Sem ID Num. (fl. 231) – ação principal. [5] - Sem ID Num. (fl. 238) – ação principal. [6] - Sem ID Num. (fl. 252) – ação principal. [7] - ID Num. 36352302 - Pág. 1/4 (fls. 8/11) – ação principal. [8] - ID Num. 36352447 - Pág. 13 (fls. 339/354) – ação principal. [9] - Sem ID Num. (fls. 363/364) – ação principal. [10] - Sem ID Num. (fls. 504/511) – ação principal. [11] - Sem ID Num. (fls. 521/525) – ação principal. [12] - Sem ID Num. (fls. 537/542) – ação principal. [13] - Sem ID Num. (fls. 570/573) e ID Num. 41600176 - Pág. 1 (fl. 605) – ação principal. [14] - ID Num. 43983965 - Pág. 1/2 (fls. 619/620) – ação principal. [15] - ID Num. 127016356 - Pág. 2 (fls. 675) – ação principal. [16] - ID Num. 127016356 - Pág. 18 (fl. 691) – ação principal. [17] - ID Num. 29765852 - Pág. 1/9 (fls. 720/729) – ação principal. [18] - ID Num. 133348032 - Pág. 1/8 (fls. 734/741) – ação principal. [19] - ID Num. 135461124 - Pág. 2 (fl. 790) – ação principal. [20] - ID Num. 138427767 - Pág. 1/2 (fls. 794/795) – ação principal. [21] - ID Num. 139434623 - Pág. 2/6 (fls. 813/817) – ação principal. [22] - ID Num. 139799278 - Pág. 1/3 (fls. 849/851) – ação principal.